Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-04.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DANO MORAL. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E ALTERADO O TERMO FINAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção. 1.1. Na hipótese, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, somada ao laudo de exame de corpo de delito, não deixa dúvidas de que o réu praticou os crimes de lesão corporal e ameaça contra sua então companheira.
2. Em que pese as condutas de lesão corporal e ameaça terem sido praticadas no mesmo cenário, restou comprovado que os desígnios do réu eram autônomos. Ademais, as ameaças foram proferidas mesmo depois de cessadas as agressões físicas. Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
3. Ao crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal) não se aplica a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob pena de bis in idem, pois o dispositivo legal circunstanciado já especifica punição mais gravosa para a lesão corporal praticada no âmbito das relações familiares e domésticas.
4. A hipossuficiência do recorrente, assistido pela Defensoria Pública, e o fato de os crimes não terem se revestido de exorbitante gravidade autorizam a redução do dano moral fixado.
5. Consoante firme jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei n° 11.340/2006 c/c o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, reduzida a pena privativa de liberdade e alterado o termo final das medidas protetivas de urgência.